Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-43.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000284-43.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESIMARI LINS BONIN DAMACENA - CPF: 041.233.771-14 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000284-43.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado especial cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

GESIMARI LINS BONIN DAMACENA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente alega que era titular da linha (65) 99612-5595 e que no dia 19/07/2019 requereu um pacote adicional de internet, porém, o pedido foi negado pis já havia feito a compra de outros pacotes no mesmo mês. Nessa oportunidade a recorrida ofereceu um plano no valor aproximado de R$ 65,00.

No entanto alega a recorrente que no
mês de agosto, a fatura recebida foi no valor de R$ 84,28. Já em setembro foi de R$ 80,97.

Aduz que tentou solução na via administrativa, mas sem sucesso. Diante da recusa de pagar as faturas em valor superior, seu número foi cancelado, o que lhe trouxe prejuízos. E em 2020 seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

A ré demonstrou que a reclamada realizou a contratação de pacotes adicionais de internet, o que alterava o valor do plano. Portanto, a fatura era a soma do plano mais os pacotes.

Pois bem.

Em que pese suas razões recursais, verifico que, a própria recorrente
menciona na inicial que algumas vezes adquiria pacotes adicionais de internet, tendo conhecimento desse serviço oferecido pela recorrida.

Portanto, a cobrança é lícita e diante da inadimplência, a recorrida pode inscrever o nome do cliente nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021